Tribunal: TJPA
Processo: 0812509-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812509-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAUANY DA SILVA TORRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 a 28 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada
Anaira Oliveira dos Santos
em favor de.
RAUANY DA SILVA TORRES
, contra decisão de lavra do MM.
JUÍZO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS,
que indeferiu o pedido de liberdade provisória em face da paciente, pela suposta prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alega a defesa, em apertado resumo, que a paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, vez que inexiste justa causa para a manutenção da prisão, posto que não estão presentes os requisitos da custódia, bem como que a paciente reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal, ressaltando, ainda, que se trata de ré inocente, já que “tal droga pertencia a quem fugiu do local onde a mesma fora encontrada” (sic).

Nesse contexto, pede a concessão liminar da ordem para que a paciente seja imediatamente posta em liberdade, e no mérito a sua confirmação. Juntou documentos.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 17/12/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 47/48).

A magistrada
a quo
informou que a paciente foi presa em flagrante no dia 11 de dezembro do ano pretérito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes por policiais militares que estavam realizando ronda, após receberem denúncia via CCO de que havia comércio ilegal de entorpecente no bairro Nova Carajás, naquela Comarca.

Relatou que após os policiais chegarem ao local indicado, avistaram a paciente e seu companheiro, que percebendo a presença dos militares, jogaram os papelotes de entorpecentes no chão e empreenderam fuga.

Relatou ainda a magistrada, que a guarnição da Polícia Militar conseguiu prender a paciente que os levou até sua residência onde fora encontrado mais 25 papelotes de entorpecente.

Pontua que a prisão em flagrante foi homologada pelo juízo e em seguida foi esta convertida em preventiva, ante a materialidade do delito e dos indícios de autoria, bem como o delito é de natureza grave, o que enseja medida mais enérgica.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório
.

VOTO

A impetração cinge-se às alegações de inexistência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva, que a paciente possui os requisitos subjetivos favoráveis à concessão da ordem e alternativamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, quanto à alegada ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, tal argumento não merece prosperar, pois verifico que o juízo coator fundamentou em dados concretos verificados nos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme verifico da audiência de custódia acostada às fls. 17/19 do processo eletrônico.

Dessa forma, entendo que a decisão preenche os requisitos legais e deixa claro que a liberdade da paciente é atentatória à ordem social, evidenciada pelo fato de ser encontrada em poder da coacta considerável quantidade de ‘crack’, portanto imune de reforma.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente, ante as circunstâncias do crime, tendo em vista que, apesar de não ser das mais expressivas a quantidade da droga apreendida (28 cápsulas de cocaína pesando 16,45g), estava praticando a traficância em local conhecido como ponto de vendas de drogas, tendo sido apreendida, ainda, certa quantia em dinheiro e um caderno com anotações referentes à contabilidade do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, o risco ao meio social.

Salientou-se, ainda, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois o paciente conta com anotação anterior pela prática de atos infracionais, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a prática de atos infracionais constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

(HC 488.266/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

De outro modo, é pacífico o entendimento firmado por estas Câmaras, de que as condições subjetivas dos pacientes, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, bem como que, uma vez justificada, não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, cito trecho de decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça em recente decisão assim se manifestou sobre o assunto:

“(...)

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(HC 488.266/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Como reiteradamente tenho afirmado, o fundamento prisional adotado pelo julgador, deve ser prestigiado, porquanto, exercendo suas funções no distrito da culpa, tem percepção privilegiada acerca da repercussão do delito no seio da comunidade, podendo, com mais facilidade, aquilatar a necessidade da prisão.

E, em sendo a garantia da ordem pública um dos pressupostos elencados no art. 312 do CPP, confere-lhe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal validade e suficiência para dar ensejo à prisão cautelar.

(...)

1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e por seu modo de agir.

4. Ordem denegada.

(Acórdão 1218810, 07231832620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, ao contrário do afirma o impetrante, a paciente fugiu juntamente com seu companheiro do local do delito, sendo encontra na residência de uma vizinha, ocasião em que lhe foi presa em flagrante.

Assim, na hipótese, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da segregação, até porque fora apreendida considerável quantidade de ‘crack’ em poder da coacta e na residência do casal.

Por todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/01/2021